Tribunal: STF
Processo: Rcl 5259
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-25
Data de publicação: 2009-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. URV. 
   ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE 1.797. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
Inexistência de identidade material entre a decisão 
   reclamada e o julgado tido como paradigma. Precedentes.